Tribunal: TJSP
Processo: 2008579-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Decisão que deferiu a nomeação de bem imóvel à penhora – Reforma do r. decisório – Necessidade de observação da ordem preferencial prevista nos arts. 11 da LEF e 835 do CPC – Constrição de ativos financeiros, que, além de constarem como prioritários na aludida ordem, favorecem celeridade e a efetividade da execução – Recurso provido.